Tribunal: TCU
Processo: 003.073/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.073/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carla Marcia Coelho Vieira (XXX.665.926-XX); Carolina Carmo Maria Lima Tavares (XXX.990.576-XX); Expedito Antunes Gomes (XXX.202.036-XX); Jose Geraldo Ligorio Antunes (XXX.974.576-XX); Maria Flavia Araujo Leite (XXX.921.276-XX); Paulo Cesar Eca Avelino (XXX.793.276-XX); Pedro Antonio Moreira (XXX.954.676-XX); Tarcisio Duarte Moreira (XXX.432.166-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.